Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704354-68.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZENILDA NUNES FERREIRA CAMBER, DANILO NUNES RAMALDES CAMBER, DANIELA NUNES RAMALDES CAMBER, GABRIELA NUNES RAMALDES CAMBER EMBARGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA MENDES, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/2015 1.023 § 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator